Tribunal: TJPA
Processo: 0854783-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854783-82.2018.8.14.0301

APELANTE: ADOLFO MONTEIRO DE MENDONCA FILHO, BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA
REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JOSE JOAQUIM NUNES FONSECA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0854783-82.2018.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: JOSÉ JOAQUIM NUNES FONSECA

ADVOGADO: ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS OAB - 11.962

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ,S/A

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ - OAB 10.270

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID Num. 8587340), PUBLICADO EM 02/05/22.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer contradição ou omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

(ID Num. 9268877) opostos por JOSÉ JOAQUIM NUNES FONSECA em face do acórdão (ID. Num. 8587340) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposta pelo embargado BANCO DO ESTADO DO PARÁ,S/A.

Aduz a existência de contradição uma vez que o procurador José Mendes da Fonseca emitiu recibo de quitação do imóvel em favor do embargante, bem como assinou o requerimento solicitando ao banco a baixa da hipoteca, todavia o embargado não atendeu à solicitação, motivo do ajuizamento da ação de adjudicação.

Sustenta que conforme a Lei n. 10.150/2000, tendo o contrato sido celebrado em data anterior a 25/10/1996, o embargante tem legitimidade para figurar no polo ativo e requerer da instituição financeira o cumprimento das obrigações relativas ao contrato.

Alega que embora a presente ação tenha sido intitulada como Adjudicação Compulsória, constam dela pedidos específicos relativos ao cumprimento da obrigação contratual oriunda do mútuo celebrado entre o réu Adolfo e a instituição bancária, sendo que o embargante, por força de determinação legal, se sub-roga na legitimidade para discutir, a teor do artigo 20, parágrafo único, da lei nº 10.150/2000.

Diz que a discussão que persiste é limitada quanto à legitimidade para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que não pode servir como justificativa para impedir que o embargante leve seu imóvel à registro.

Aduz que uma vez que não houve manifestação quanto ao pedido de expedição do Termo de Adjudicação faz-se necessário o acatamento dos aclaratórios para sanar a omissão, e ordenar à Secretaria do Juízo que proceda com a expedição imediata do Termo de Adjudicação do imóvel sito ao Conjunto Tapajós, Rua Aleutas, nº 65, bairro do Tapanã, Belém/PA, CEP 66833-350.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade passiva do embargado, reestabelecer a decisão do juízo de piso na sua integralidade, e, determinar que a Secretaria do Juízo proceda com a expedição do Termo de Adjudicação.

Manifestou-se o embargado em contrarrazões (ID Num. 9351389).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os embargos de declaração opostos e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Não podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada, muito menos discutir novas teses.

Insubsistentes as alegações de contradição e/ou omissão.

Com relação à suposta contradição referente à legitimidade para figurar no polo ativo e requerer da instituição financeira o cumprimento das obrigações relativas ao contrato, tal situação foi devidamente elucidada no acórdão embargado, posto que, analisou a referida tese, decidindo que a ação de adjudicação compulsória é pessoal, devendo ser promovida contra o titular do domínio, uma vez que se destina a suprir a manifestação de vontade do proprietário que prometeu ou se compromissou a transferir a propriedade do bem imóvel. Assim, a obrigação perseguida deve ser exigida diretamente dos titulares do domínio, ou ainda, em litisconsórcio com os cedentes, mas não em face do credor hipotecário, que não detém a titularidade do imóvel (domínio), detendo tão somente uma garantia real.

Verifica-se que o embargante apresenta questões de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, não se prestando os aclaratórios para tal fim.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer contradição e omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/01/2023